Tribunal: TJPA
Processo: 0803958-98.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803958-98.2022.8.14.0009

APELANTE: ANA CELIA COSTA LOBO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, consistente na subtração de bolsa com bens e valores do interior de residência. A materialidade foi comprovada por meio de auto de exibição e apreensão e termo de entrega do celular, recuperado em posse da apelante. A punibilidade do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 foi extinta pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para sustentar a condenação penal pelo crime de furto, à luz do princípio do
in dubio pro reo
e da alegação de fragilidade probatória quanto à autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é harmônico e suficiente, composto pelo depoimento firme da vítima e pela apreensão do bem subtraído em posse da apelante.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a relevância probatória do depoimento da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos.

5. A negativa da autoria pela apelante não encontra respaldo no acervo probatório.
6. A pena foi fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por prestação pecuniária, observando os critérios legais, revelando-se proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por furto simples com base em prova consistente formada por depoimento da vítima e apreensão do bem subtraído em poder da apelante. 2. A negativa isolada da autoria, desacompanhada de respaldo probatório, não afasta a certeza do juízo condenatório.

Dispositivo relevante citado
: CP, art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ANA CÉLIA COSTA LOBO, contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 27718993), que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal (furto simples), reconhecendo, ainda, a extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por prescrição. A reprimenda foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Segundo a Denúncia (ID 27718858), recebida em 06.03.2023, no dia 15.10.2022, por volta das 19h20, no interior de uma residência em Bragança/PA, a apelante subtraiu uma bolsa contendo um aparelho celular Xiaomi Pocophone F1 (cor cinza), R$ 500,00 em espécie e documentos pessoais da vítima Ingrid de Sousa Dias.
O rastreamento do telefone indicou a posse do bem pela apelante, que foi presa em flagrante; na revista pessoal, encontraram-se duas porções de pasta base de cocaína em sua posse.

Em suas razões recursais (ID 27718998), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a insuficiência do acervo probatório para amparar o édito condenatório, argumentando que os policiais não se lembraram dos acontecimentos e que a palavra isolada da vítima, sujeita a reservas, não se mostraria apta a afastar a dúvida razoável.
Invoca o princípio do
in dubio pro reo,
pugnando, ao final, pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 27719000), refutando a tese absolutória e defendendo a manutenção da sentença, por reputar robustas as provas de autoria e materialidade.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29320312) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, alinhando-se aos fundamentos da sentença e às contrarrazões ministeriais, notadamente quanto à suficiência probatória decorrente do rastreamento do bem e da apreensão na posse da apelante.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares a serem apreciadas, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

O presente recurso se restringe a impugnar a condenação da apelante pelo crime de furto, haja vista ter havido a extinção da punibilidade em relação ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse diapasão, tem-se que a denúncia imputa à apelante Ana Célia Costa Lobo a prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, por haver, na noite do dia 15 de outubro de 2022, adentrado o imóvel da vítima Ingrid Dias e subtraído sua bolsa, contendo, entre outros bens, um aparelho celular, documentos e dinheiro. Após rastrear o aparelho, a vítima recuperou o referido bem, o qual estava em poder da apelante, já contida por populares.

Do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal)

A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo termo de entrega do aparelho celular, os quais demonstram que o bem pertencente à vítima foi recuperado em poder da apelante, logo após a subtração.

A autoria, por sua vez, foi demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima Ingrid Dias, que declarou em juízo que deixara sua bolsa sobre a motocicleta estacionada no interior do imóvel, ocasião em que a apelante adentrou o local e subtraiu seus pertences. Disse que, ao rastrear o celular, localizou o sinal em um lixão, onde encontrou a apelante de posse do referido bem, já contida por populares. Acrescentou que, embora tenha recuperado o aparelho, não conseguiu reaver os demais objetos, salientando que já tinha conhecimento de que a apelante era pessoa contumaz na prática de furtos, bem como que populares haviam indicado a apelante como a autora do delito antes mesmo do rastreamento do objeto.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e corroborado por outros elementos, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, pois assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

No caso, o relato da vítima encontra plena correspondência com os documentos oficiais que registram a apreensão do celular subtraído em poder da apelante, formando um conjunto probatório coeso, que não deixa margem para dúvida razoável quanto à autoria. A negativa apresentada pela recorrente em sede inquisitorial não encontra respaldo nas provas, revelando-se mera estratégia defensiva.

Assim, a materialidade e a autoria do delito restam cabalmente demonstradas, devendo a condenação ser mantida.

Dosimetria da pena

A pena foi fixada em um ano de reclusão e dez dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária equivalente a um salário-mínimo, observando-se as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal. A fixação mostra-se proporcional e adequada, inexistindo motivos para modificação.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, por restarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. Preservam-se, igualmente, a pena fixada, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se mostrarem adequados e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025